Tribunal: STF
Processo: HC 183394
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL E PENAL. CRIMES DE FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PARTICULAR, DE FALSIDADE IDEOLÓGICA, DE FRAUDE À LICITAÇÃO E CRIME DE RESPONSABILIDADE DOS PREFEITOS. ARTIGOS 298 E 299 DO CÓDIGO PENAL; 90 DA LEI 8.666/93 E 1º, I, DO DECRETO-LEI 201/67. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. 
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.
- Ciência ao Ministério Público Federal.
    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do habeas corpus lá impetrado, HC 525.642, assim ementado:
    “HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. FRUSTRAÇÃO DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. FALSIDADE IDEOLÓGICA. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PARTICULAR. PECULATO. NEGATIVA DE AUTORIA. ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXTRAVIO DE PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS. OCULTAÇÃO E FALSIFICAÇÃO DE PROVAS. INFLUÊNCIAS E INTIMIDAÇÕES DE TESTEMUNHAS. FORAGIDA. NECESSIDADE DE ASSEGURAR A INSTRUÇÃO CRIMINAL E GARANTIR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DO DECRETO PRISIONAL. INOCORRÊNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
    1. Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração sequer deveria ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal – STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça – STJ. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável o processamento do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal.
    2. O habeas corpus não constitui via apropriada para afastar as conclusões das instâncias ordinárias acerca da suficiência dos indícios de autoria delitiva e de provas de materialidade, uma vez que tal procedimento demanda a análise aprofundada do contexto fático-probatório.
    3. Considerando a natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no 312 do Código de Processo Penal – CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP.
    4. In casu, verifica-se que a prisão preventiva tem fundamento legal, uma vez que a paciente extraviou procedimentos licitatórios das dependências do município, ocultou e falsificou provas, trabalhou com o intuito de frustrar diligências de busca e apreensão, intimidou e influenciou depoimentos de testemunhas e se encontra foragida, o que demonstra a necessidade de se assegurar a instrução criminal e garantir a aplicação da lei penal.
    5. Não há falar em extemporaneidade entre os delitos e o decreto prisional preventivo, uma vez que os indícios de autoria em relação à paciente foram detectados após o transcurso de lapso temporal necessário para a conclusão das investigações. Não houve flagrante e a prisão preventiva foi decretada por ocasião do recebimento da denúncia, no curso do processo penal, consoante o disposto no art. 311 do Código de Processo Penal.
    6. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça – STJ que as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada.
    7. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública.
    8. Habeas corpus não conhecido.”
    Colhe-se dos autos que a paciente foi presa preventivamente em razão da suposta prática dos crimes previstos nos artigos 298 e 299 do Código Penal; 90 da Lei 8.666/93 e 1º, I, do Decreto-Lei 201/67.
    Foi impetrado habeas corpus perante o Tribunal de origem. Contudo, a ordem foi denegada.
    Contra esse decisum, foi manejado novo mandamus perante o Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do writ, nos termos da ementa supratranscrita.
    Foram opostos embargos declaratórios, os quais restaram rejeitados.
    Sobreveio a presente impetração, na qual a defesa aponta, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal consubstanciado na constrição da liberdade da paciente.
    Aduz que a decisão é “flagrantemente ilegal, pautada em premissas fáticas totalmente extemporâneas, sem apontar, de maneira precisa, qualquer risco atual a justificar a medida extrema”. 
    Destaca que “a Organização Mundial de Saúde –OMS declarou que a contaminação pelo novo coronavírus é ‘emergência de saúde pública de interesse internacional’”, apontando “as inúmeras portarias e regras estabelecidas, que recomendam, com acerto, cuidado redobrado, por parte dos Magistrados, na análise dos requisitos da prisão preventiva, que nesse cenário de pandemia, deve ser reservada somente aos casos realmente graves, para os quais os outras medidas alternativa são insuficientes”.
    Sustenta ser “indiscutível a necessidade de que seja avaliada com redobrada cautela o presente writ. Afinal, a paciente já está próxima dos 60 anos e teve seu encarceramento provisório determinado sem qualquer lastro em fatos atuais”.
    Alega, também, que “os fatos imputados à paciente datam do ano de 2009, 2010, 2014 e 2015”, entendendo que “os fundamentos invocados para justificar a preventiva estão pautados em circunstâncias pretéritas, sem qualquer lastro atual a justificar a medida extrema”.
    Argumenta que “o distante marco temporal desses pretensos acontecimentos, demonstra, a mais não poder, ser totalmente desnecessária a prisão cautelar da paciente. Em suma: da prova produzida pelo próprio caderno processual emerge que não há contemporaneidade dos riscos e, por consequência, fundamentação cautelar que possa justificar, diante da atual conjectura fática, o encarceramento preventivo da paciente”. 
    Prossegue afirmando que “a paciente ostenta bons antecedentes, jamais tendo sido sequer processada criminalmente por qualquer crime contra a administração pública. Além disso, tem ocupação lícita, residência fixa e família constituída. Portanto, suas condições pessoais são totalmente favoráveis à concessão da ordem”. 
    Aponta que “a suposta ocultação de provas (pressuposto da prisão preventiva e não elemento do tipo penal imputado à paciente) foi cabalmente refutada por certidão judicial, que comprovou que os procedimentos licitatórios extraviados foram devolvidos à Justiça por quem dizia que eles teriam sido subtraídos pela paciente”.
    Advoga ser “impossível dizer que o tema não poderia ser avaliado na via estreita do writ, pois tudo isso foi comprovado documentalmente e com prova pré-constituída pela paciente, sem qualquer necessidade de dilação probatória. A Certidão Judicial presume-se verdadeira”.
    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:
    “Por todo o exposto, a paciente, com supedâneo no inciso LXVIII do artigo 5º da Magna Carta, espera seja recebido o presente pedido de habeas corpus para o fim de que:
    a) LIMINARMENTE, seja revogada a ordem de prisão preventiva decretada em desfavor da paciente, sendo aplicadas medidas cautelares diversas da prisão, com fundamento no art. 319 do CPP, impondo-se a incomunicabilidade da paciente com os demais denunciados e testemunhas não familiares, sem prejuízo de outras medidas que o Juízo do feito reputar pertinentes;
    b) Após colhidas informações e o parecer do Órgão Ministerial oficiante perante esta Corte Suprema, requer seja promovida a prévia intimação dos impetrantes (pelos e-mails: frederico@advogadosgalvao.com.br e hamilton@roquepires.adv.br), para que possam sustentar as razões da presente ordem que, ao final, esperam seja concedida com a ratificação da liminar e provimento em definitivo do writ”.
    É o relatório, DECIDO.
    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 
    “Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração sequer deveria ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal – STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça – STJ.
    Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável o processamento do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal.
    Conforme relatado, busca-se, no presente writ, a revogação da prisão preventiva da paciente.
    Inicialmente, anoto que o habeas corpus não constitui via apropriada para afastar as conclusões das instâncias ordinárias acerca da suficiência dos indícios de autoria delitiva e de provas de materialidade, uma vez que tal procedimento demanda a análise aprofundada do contexto fático-probatório.
    Confiram-se, nesse sentido:
    (…)
    Quanto aos motivos para a manutenção da prisão preventiva, por oportuno, segue a transcrição da decisão do Juízo de primeiro grau que decretou a preventiva: 
    ‘Quanto às circunstâncias legais, também restaram configuradas. A prova da - materialidade esta evidente, como se verifica no caderno processual, a vasta documentação juntada apontam os fortes indícios de irregularidade, em conformidade aos esclarecimentos constantes dos autos. Os indícios de autoria são fortíssimos, por tudo que se viu na meticulosa e responsável apuração, sendo ela prefeita na ocasião.
    No tocante ao fundamento legal, garantia da rodem pública, garantia da ordem econômica, conveniência da instrução criminal e assegurar a aplicação da lei penal, dois desses requisitos se fazem presentes, quais sejam, conveniência da instrução criminal e assegura a aplicação da lei penal.
    Com efeito, a certidão de fl.532, com documentos seguintes, demonstram que supostamente teria a Ré retirado 31 procedimentos licitatórios das dependências da sede do município, chegando ao ponto de tomar os autos do PL das mãos do Procurador do Município para que a documentação não fosse entregue ao MP, conforme relatos de fl.710/711.
    Câmeras de vigilância do edifício em que reside a investigada, conforme se observa pelo CD de fl.846, registraram conduta supostamente no sentido de retirada da residência documentos atinentes a investigação em pauta, justamente quando já havia mandado de busca e apreensão preste a ser cumprido.
    A testemunha Priscila Raquel Alves dos Santos foi bem precisa ao afirmar que às vésperas de prestar seu depoimento foi procurada por Eduardo Morais da Costa Júnior, a mando da Ré, para impedir que falasse a verdade, conforme termo de fl.661/663.
    Como se observa, ainda, foram encontrados documentos condicionais na residência da Ré que demonstram seu intuito de não reparar qualquer dano em eventual acionamento judicial, transferindo bens aos filhos de forma gratuita, além de se empenhar na criação de uma rede de empresas em nome de "testas de ferro», com o suposto propósito de dificultar a apuração delitiva.
    [...]
    Portanto, estão presentes todos os requisitos necessários que autorizam a prísão preventiva, devendo prevalecer pelo menos até o término da instrução criminal (fls. 1.565/1.567).’
    O Tribunal de origem, ao julgar o writ originário, manteve a custódia antecipada da paciente, nos seguintes termos:
    ‘Dessa forma, verifica-se que a referida decisão encontra-se devidamente fundamentada, não deixando o MM. Juiz de asseverar que, presentes os indícios de autoria e a prova da materialidade delitiva, a segregação cautelar se faz necessária para a garantia de aplicação da lei penal e por conveniência da instrução criminal, tendo em vista as circunstâncias narradas por ele acima.
    Com efeito, como bem já ressaltado pelo juízo primevo, alguns elementos carreados aos autos indicam que a ora paciente vem, ao longo do tempo, prejudicando de várias formas a apuração delitiva.
    Dentre elas, pode-se citar, inicialmente, a ocorrência de ocultação de provas. Isso porque, extrai-se da certidão de fls. 772 (doe. único) que uma série de procedimentos licitatórios realizados durante o mandato da paciente como prefeita teria sido extraviada dos arquivos municipais. E, o antigo Procurador-Geral do Município, líder Miranda
    Costa conta em seu depoimento que estava com um dos procedimentos - o qual inclusive é objeto da denúncia de fls. 42/95 (doe. único) - quando a paciente tomou os autos de suas mãos, "dizendo que não era para entregar cópia ao Ministério Público de jeito nenhum" (fls. 974/975-v).
    De mais a mais, é cabível registrar que o mesmo procurador do Município citado destacou às fls. 1214 (doe. único) que a agente teria afirmado que advogados iriam se dedicar a falsificar documentos.
    Além disso, consta que a paciente também teria trabalhado com o intuito de frustrar diligência de busca e apreensão, haja vista que oficiais do Ministério Público, empenhados em tal diligência, certificaram às fls. 777/778 (doe. único) que:
    [...]
    Outra questão também importante de se mencionar é o fato de haver notícias de que a agente esteja influenciando depoimentos de pessoas, considerando que Priscila Rachel Alves dos Santos asseverou às fls. 908/912 (doe. único) ter convicção de que o indivíduo chamado Eduardo a procurou a mando da ora paciente para lhe intimidar nas vésperas de sua oitiva, ocasião em que ele tentou impedi-la de prestar declarações completas, sugerindo posteriormente, inclusive, que ela apresentasse laudo médico para não precisar depor, tendo Priscila aduzido que ‘certamente tal solicitação partiu da Dona Vilma’ (fls. 910 – doe. único).
    Ainda, extrai-se do mesmo depoimento acima mencionado que a paciente, do mesmo modo, teria orientado como Eduardo deveria agir em sua oitiva, senão vejamos:
    [...]
    Ora, tais elementos, por si sós, já são bastantes a autorizarem a decretação da prisão preventiva por conveniência da instrução criminal, já que eles apontam diversas tentativas da paciente de se afastar do ônus de qualquer obrigação, atrapalhando, para tanto, o curso das apurações
    [...]
    Por outro lado, é importante consignar a impossibilidade se aferir sobre matéria fático-probatória na via estreita do habeas corpus. Portanto, não há como se confirmar, por exemplo, as alegações defensivas de que o extravio de procedimentos licitatórios teria sido realizado por outra pessoa e não pela paciente, ou até mesmo de que nas caixas retiradas pelo elevador quando do cumprimento de busca e apreensão não havia documentos da investigação em pauta. O que se tem nos autos, reitera-se, são fortes elementos indicando sua dedicação ao embaraço do andamento das investigações, como já demonstrado
    acima.
    Além disso, a autoridade coatora informou às fls. 1265 (doe. único) que até a presente data o mandado de prisão expedido em desfavor da paciente não foi cumprido, estando, pois, em situação de foragida, a evidenciar que a prisão preventiva se faz imprescindível também para garantir a aplicação da lei penal (fls. 1.376/1.379).’
    O Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento segundo o qual, considerando a natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição e manutenção quando evidenciado, de forma fundamentada em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal – CPP.
    Convém, ainda, ressaltar que, considerando os princípios da presunção da inocência e a excepcionalidade da prisão antecipada, a custódia cautelar somente deve persistir em casos em que não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, de que cuida o art. 319 do CPP.
    In casu, verifica-se que a prisão preventiva tem fundamento legal, uma vez que a paciente extraviou procedimentos licitatórios das dependências do município, ocultou e falsificou provas, trabalhou com o intuito de frustrar diligências de busca e apreensão, intimidou e influenciou depoimentos de testemunhas e se encontra foragida (fl. 1.379), o que demonstra a necessidade de se assegurar a instrução criminal e garantir a aplicação da lei penal.
    A jurisprudência desta Corte Superior orienta no sentido de que a incidência da presente hipótese demonstra, por si só, a adequação da prisão preventiva para conveniência da instrução criminal, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação.
    Vejam-se os seguintes precedentes:
    (…)
    Noutro ponto, não há falar em extemporaneidade entre os delitos e o decreto prisional preventivo, uma vez que os indícios de autoria em relação à paciente foram detectados após o transcurso de lapso temporal necessário para a conclusão das investigações. Não houve flagrante e a prisão preventiva foi decretada por ocasião do recebimento da denúncia, no curso do processo penal, consoante o disposto no art. 311 do Código de Processo Penal – CPP.
    A propósito:
    (…)
    Ressalto que a presença de condições pessoais favoráveis, como primariedade, não impede a decretação da prisão preventiva. Confira-se:
    (…)
    De outro turno, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça – STJ é no sentido de ser inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para manutenção da ordem pública. A propósito:
    (…)
    Nesse contexto, não verifico a presença de constrangimento ilegal capaz de justificar a revogação da custódia cautelar da paciente.
    Ante o exposto, voto no sentido de não conhecer do habeas corpus”.
    Na hipótese sub examine, o Tribunal a quo assentou que “a prisão preventiva tem fundamento legal, uma vez que a paciente extraviou procedimentos licitatórios das dependências do município, ocultou e falsificou provas, trabalhou com o intuito de frustrar diligências de busca e apreensão, intimidou e influenciou depoimentos de testemunhas e se encontra foragida (fl. 1.379), o que demonstra a necessidade de se assegurar a instrução criminal e garantir a aplicação da lei penal”.
    Com efeito, cabível se mostra o entendimento de que a custódia preventiva para assegurar a aplicação da lei penal e garantir a ordem pública justifica-se ante a condição de foragido do imputado. A propósito, a prisão preventiva que tem como fundamento a conveniência da instrução criminal, encontra amparo na jurisprudência desta Corte. Releva notar que o fato de a paciente ostentar condições pessoais favoráveis não lhe garante o direito de liberdade. Nesse sentido, verbis: 
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. FALSIDADE IDEOLÓGICA. FRAUDE PROCESSUAL. PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVAÇÃO ADEQUADA. 1. Ante o notório propósito infringente, em nome do princípio da fungibilidade recursal, os presentes Embargos serão recebidos como Agravo Regimental. 2. A decisão que determinou a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea. Sobressai, no caso, a necessidade de resguardar a ordem pública, evidenciada sobretudo diante de fatos concretos revestidos de remarcada reprovabilidade. Precedentes. 3. Prisão preventiva que também se justifica por conveniência da instrução criminal, ante o fundado receio de que o agravante possa embaraçar a instrução probatória e dificultar a elucidação dos fatos, tendo em vista o registro de tentativas de atrapalhar as investigações, além da possível influência dos acusados no sistema de segurança pública. Precedentes. 4. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Regimental, ao qual se nega provimento.” (HC 178.189-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 6/3/2020)
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. 1. A alegação de excesso de prazo para a conclusão da instrução criminal não foi apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça, o que impede o imediato exame da matéria pelo Supremo Tribunal Federal (STF), sob pena de supressão de instância. 2. Ainda que assim não fosse, a aferição de eventual demora na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo). No caso, as instâncias de origem justificaram o prolongamento da marcha processual na necessidade de expedição de cartas precatórias, o que impossibilita a imediata expedição do alvará de soltura. 3. A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa justifica a decretação da prisão cautelar. Precedentes. 4. O STF já decidiu que a necessidade de impedir a interferência do acusado no regular desenvolvimento da instrução criminal justifica a decretação da custódia cautelar por conveniência da instrução criminal. Precedentes. 5. Hipótese de paciente denunciado pelos crimes de organização criminosa e concessão, sendo que o decreto prisional deixou consignado que “a prisão preventiva está justificada, pois a decisão que a impôs fez referência ao fato de o paciente integrar organização criminosa especializada na prática de roubo a caminhões de carga, bem como ao fato de que o agente, valendo-se da posição de investigador policial e mediante extorsão, atuava para atrapalhar as investigações dos delitos visando à impunidade dos membros do grupo criminoso”. Ausência de teratologia que justifique a concessão da ordem de ofício. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 175.153-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 2/12/2019).
    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Homicídio qualificado. 3. Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar (artigo 312 do CPP). 4. Demonstrada a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública, aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 150.034-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 19/11/2018).
    Outrossim, o exame das questões de fato suscitadas pela defesa, demanda uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. Desta sorte, impende consignar, ainda, que o habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (HC 130.439, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12/5/2016)
    De outro lado, impende destacar que não há que se falar em violação ao artigo 93, IX, da Constituição Federal. O referido dispositivo resta incólume quando o Tribunal prolator da decisão impugnada, embora sucintamente, pronuncia-se de forma clara e suficiente sobre a questão posta nos autos, máxime quando o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, quando já tiver fundamentado sua decisão de maneira suficiente e fornecido a prestação jurisdicional nos limites da lide proposta. Nesse sentido, aliás, é a jurisprudência desta Corte, como se infere dos seguintes julgados: 
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Alegada violação do art. 93, IX, da CF/88. Não ocorrência. Ausência de impugnação de todos os fundamentos da decisão agravada. Súmula nº 287/STF. 1. O art. 93, IX, da Constituição Federal não determina que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos de defesa apresentados, mas, sim, que ele explicite as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento. 2. A jurisprudência de ambas as Turmas deste Tribunal é no sentido de que se deve negar provimento ao agravo quando, como no caso, não são impugnados todos os fundamentos da decisão agravada. Incidência da Súmula nº 287 da Corte. 3. Agravo regimental não provido” (AI 783.503-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 16/9/2014).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. 1. ALEGADA CONTRARIEDADE AO ART. 93, INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA AINDA QUE NÃO ANALISADOS TODOS OS ARGUMENTOS DA PARTE. PRECEDENTES. 2. MILITAR. PROVENTOS DO GRAU HIERARQUICAMENTE SUPERIOR. ANÁLISE PRÉVIA DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. 3. RECURSO INCABÍVEL PELAS ALINEAS C E D DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DAS CIRCUNSTÂNCIAS NECESSÁRIAS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE 724.151-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 28/10/2013).
    Noutro giro, no que tange às alegações defensivas relativas ao atual estado de pandemia provocado pelo novo coronavírus, verifico que a instância precedente não se manifestou sobre o tema.
    Deveras, entendo que o exame da matéria, em razão das particularidades subjetivas que envolvem cada caso, deve ser submetido, primeiramente, ao juízo de origem, a fim de se permitir, de modo seguro, a aferição das informações lançadas no pleito.
    Nesse contexto, impende consignar que o conhecimento deste ponto da impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito dessa matéria no habeas corpus lá impetrado consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte:
    “RECURSO ORDINÁRIO EM “HABEAS CORPUS” – DECISÃO EMANADA DO E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE JULGOU PREJUDICADO O “WRIT” LÁ IMPETRADO – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ORDINÁRIO COM APOIO EM FUNDAMENTO NÃO EXAMINADO PELO ÓRGÃO JUDICIÁRIO APONTADO COMO COATOR: HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO RECURSO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. – Revela-se insuscetível de conhecimento, pelo Supremo Tribunal Federal, o recurso ordinário em “habeas corpus”, quando interposto com suporte em fundamento que não foi apreciado pelo Tribunal apontado como coator, conforme devidamente assentado pela decisão agravada. Precedentes. Se se revelasse lícito ao recorrente agir “per saltum”, registrar-se-ia indevida supressão de instância, com evidente subversão de princípios básicos de ordem processual. Precedentes.” (RHC 158.855-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 27/11/2018)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA O JULGAMENTO DE HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO DE CORTE SUPERIOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE DO WRIT. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do Supremo Tribunal Federal, descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõem seja a coação praticada por Tribunal Superior. II – Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 161.764-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 28/2/2019)
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao writ, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido de liminar.
    Dê-se ciência ao Ministério Público Federal.
    Publique-se.
    Brasília, 1º de abril de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente